Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714505-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM em favor de LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 12/03/2024, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, pois, ao contrário do afirmado pelos policiais, a entrada na residência não foi franqueada pela proprietária do imóvel. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, aduz que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, liberdade e dignidade. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual. Confira: "(...) 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1318625, 07042503420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) No que diz respeito à segregação cautelar, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Consta nos autos (0709154-89.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento, quando foi informada por um transeunte que o morador de uma casa entregou um saco de lixo para um indivíduo que se encontrava dentro de um veículo, em atitude suspeita. Localizado o automóvel indicado, constataram a presença de quatro pessoas em seu interior. Na revista veicular foram encontrados dois sacos de lixo contendo 29 tabletes de maconha. Indagados sobre a origem da droga, o motorista, Murilo Ubiratã Gonçalves Pedrosa, afirmou trabalhar como uber e que estaria transportando o entorpecente para Goiânia, por R$ 1.000,00. Um dos ocupantes, Washington Luís da Silva Sobrinho, admitiu terem pegado a droga em uma casa situada na QR-413, Samambaia. Na sequência, o policial militar Eudes Gomes de Morais, se dirigiu ao endereço indicado e, chegando ao local, foi recebido pela proprietária e pela esposa do paciente, as quais franquearam a entrada da equipe. Nesse momento, avistaram Lucas correndo e tentando esconder dois sacos de lixo contendo diversos tabletes de maconha. Localizaram, ainda, dentro do quarto do casal, outros dois sacos contendo mais drogas, uma faca e uma balança de precisão. Registra-se, ainda, haver o indiciado admitido que estava guardando os entorpecentes e que, para tanto, receberia R$ 2.000,00. O corréu Washington, por sua vez, narrou terem pegado o entorpecente na casa de Lucas, nos seguintes termos: “que ao chegaram na casa em que LUCAS estava, este saiu, conversou com MURILO e depois pegou duas sacolas pretas com a maconha e entregou para MURILO no carro, tendo este colocado as sacolas no banco de trás”. Na Audiência de Custódia (ID 189776266, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 50.000 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) O autuado LUCAS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tentativa de latrocínio. (...) Ademais, o custodiado LUCAS ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, assim como WESLEY, por receptação e roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade dos autuados e indicar a necessidade de mantê-los segregados. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado WESLEY se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em face do paciente e outros três indivíduos, como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (ID 191591149, origem). Verifica-se, portanto, que, além dos entorpecentes encontrados na residência do paciente e com os outros envolvidos (mais de 50.000 gramas de maconha), o que por si só evidencia a traficância, foram aprendidos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como uma balança de precisão e uma faca. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, pesar, ainda, contra o paciente, o fato de ser reincidente em crime doloso, tendo sido condenado definitivamente por tentativa de latrocínio, demonstrando verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico (ID 189776266, origem). Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva e são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição da providência extrema, sob o argumento de resguardar a ordem pública. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, sequer demonstradas, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Por fim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator